Tribunal: TJDFT
Processo: 0714159-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1.Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, no âmbito do julgamento da apelação interposta pelos autores em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, negou provimento ao apelo, mantendo a sentença de primeiro grau.
II. Questão em discussão
2.Embargos de declaração voltados a suprir suposta omissão contemplada no acórdão, consistente na ausência de manifestação sobre os reflexos do acordo de não persecução penal (ANPP) entabulado entre os embargados/apelados e o Ministério Público no exame da responsabilidade civil para indenização dos danos morais.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão a ser apreciada, quando a atenta leitura do aresto deixa evidente que a controvérsia recursal suscitada pelos embargantes foi examinada em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não se revela cabível a alegação de omissão no acórdão recorrido.
4. Os embargantes não podem se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de Declaração rejeitados.